Tribunal: TJDFT
Processo: 0779933-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Administrativo e trânsito. Recurso inominado. Auto de infração. Divergência nos dados. Erro grosseiro. Procedimento inadequado. Inobservância legal. Nulidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais. Sustenta a autarquia que os atos administrativos são presumidamente legítimos até prova em contrário. Acrescenta que não se opõe à devolução do valor da multa, mas defende que não contribuiu para a infração cometida pelo condutor por dirigir sem licenciamento, assim como pela punição aplicada pelo DETRAN/SP. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução dos danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se o auto de infração possui vício insanável e se essa irregularidade gerou danos ao usuário.
III. Razões de decidir
3. O princípio da separação de poderes é modelo de administração que visa um Estado limitado, moderado e cumpridor e dos direitos fundamentais. Sua razão de ser advém da necessidade de se garantir equilíbrio entre as esferas de governo, Executivo, Legislativo e Judiciário, cada qual com sua função típica, agindo de maneira independente. Por essa razão, a atuação judicial em demandas administrativas fica restrita à análise de legalidade, sob pena de afronta ao princípio mencionado, e invasão inadvertida ao mérito administrativo.
4. Sobre o ponto controvertido, estabelece o art. 280, do CTB, que “Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: I - tipificação da infração; II - local, data e hora do cometimento da infração; III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação; IV - o prontuário do condutor, sempre que possível; V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração; VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração”.
5. A (in)consistência do auto de infração é também regulada pelo código, que determina o seu arquivamento em caso de inconsistência (art. 281, parágrafo único, I, CTB). O auto de infração expedido em razão da infração de trânsito supostamente cometida pelo usuário apresenta inconsistência grave nos sinais de identificação do veículo. Da sua simples leitura, é facilmente perceptível a inconsistência entre os dados da placa do veículo, expostos na fotografia, e aqueles descritos no AIT. Ademais, é possível verificar que a marca e o modelo são completamente distintos (ID 82164185).
6. Esse erro grosseiro gerou prejuízos que transbordaram o mero aborrecimento, pois em razão dele, foi deflagrado processo administrativo punitivo pelo DETRAN/SP em desfavor do usuário. Cenário que revela dano moral sofrido pelo recorrido, que teve que se submeter a procedimento administrativo que não deu causa.
7. Observo, contudo, que o valor arbitrado na origem comporta redução, diante das circunstâncias narradas. Observo que o valor de R$ 2.500,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se adequando às peculiaridades do caso concreto e cumprindo com a função reparatória, punitiva e educativa do dano moral.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$2.500,00 (dois mil, quinhentos reais), mantida a forma de atualização.
9. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 280 e 281.
Jurisprudência relevante citada: n/a.